Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010911-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- TELMA DE FATIMA FURLAN e HUGO JORDAO FURLAN
AGRAVADA:- MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO
Agravo de Instrumento n. 1010911-42.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, em Embargos de Terceiro, deferiu a manutenção da agravada na posse do imóvel.
Os agravantes alegam que são irmãos, e o imóvel pertence a ela (Telma) que fez um contrato de comodato com ele (Hugo) em 2012, por tempo indeterminado, portanto, têm a posse direta e indireta.
Aduzem que esse terreno era vizinho à residência dele, que vivia em união estável com a agravada, da qual se separou de fato em 2013.
Esclarecem que a separação judicial foi em 2019, e então deu-se início à fase de liquidação de sentença a fim de apurar a partilha de bens. E mais, ela ingressou com Ação de Usucapião visando a aquisição do imóvel em discussão.
Sintetizam que 1) a partilha dos bens do casal pende de solução junto ao judiciário; 2) O contrato de comodato celebrado entre os agravantes, quando o segundo ainda convivia com a agravada, transformam qualquer tentativa de posse regular em posse precária, advinda de mero ato de tolerância ou permissão.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito em razão de uma Reintegração de Posse intentada pelos agravados contra Nadia Carolina Gacia Bello da Silva.
Aduz que exerce a posse há quase duas décadas e firmou contrato de locação com a Nádia, de modo que a construção que está sendo edificada no local é legítima.
Assevera que também ingressou com Ação de Usucapião envolvendo o mesmo bem.
A medida foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Prosseguindo, o juízo designou audiência de justificação na presente ação para melhor elucidar o caso, extraindo-se das declarações das testemunhas arroladas indícios de que o embargado Hugo fora convivente da embargante Maria e que em certo momento exerceram a posse do bem em conjunto e posteriormente ela teria exercido a posse direta e, por fim, alugado o imóvel para a requerida Nádia.
Com efeito, a testemunha Luciana e as informantes Maria e Rafaela foram uníssonas ao afirmar que a embargante foi quem ficou morando na residência do casal após a separação.
Portanto, reputando haver provas suficientes da posse para o presente momento processual, defiro a liminar no que tange à manutenção da posse da embargante sobre o imóvel de matrícula R/14.579 do CRI local. (Id 91526981)
Os agravantes interpuseram o AI n. 1010861-16.2021.8.11.0000 contra a decisão que negou a liminar na Ação de Reintegração de Posse, ao qual não foi concedido o efeito suspensivo.
Constou que os documentos e, sobretudo, os depoimentos colhidos em audiência, não ficou demonstrada a posse dos agravantes e, como constou da decisão ora atacada, nas ações possessórias não se discute o direito de propriedade.
Diante desse decisum, e considerando a conexão entre os feitos, não há como conceder o pedido neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator